Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO INDIRETA. METRAGEM DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. EQUÍVOCO. INFORMAÇÃO NA MATRÍCULA. DOCUMENTO NOS AUTOS. ANÚNCIOS PARADIGMAS. DIVERGÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação e diante da ocorrência de erro, nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil.

2. Apesar de o oficial de justiça não ter tido acesso ao imóvel para a avaliação, a ausência de indicação da metragem do imóvel não se justifica, porque a metragem do imóvel consta na certidão de matrícula.

3. Dois dos imóveis paradigmas utilizados pelo avaliador na avaliação indireta possuem metragem muito superior ao do imóvel em avaliação, comprometendo o valor alcançado no laudo.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.